Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA EXEQUENTE REJEITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA FASE RECURSAL. VALOR DA CAUSA EXTREMAMENTE ELEVADO. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ. ARTIGO 85, § 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EXECUTADO ACOLHIDOS.
1. Não se verifica omissão ou contradição no presente acórdão que manteve a r. sentença proferida na origem, por indeferimento da petição inicial, ante a falta de emenda que deveria ter sido promovida pela parte autora.
2. A oposição de embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não apresentando o acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não devem ser acolhidos os embargos declaratórios, pois estes não servem para rediscutir matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso.
3. Embora o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no tema n. 1.076, tenha firmado a tese de que a fixação dos honorários, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, deve observar os percentuais previstos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, o referido entendimento deve ser relativizado se o valor da verba honorária se tornar desproporcional e capaz de gerar enriquecimento ilícito da parte.
4. O entendimento firmado no tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça deve ser flexibilizado em causas em que o valor da causa se apresente extremamente alto, atingindo a marca de quase setecentos mil reais, devendo, portanto, ser aplicada a regra insculpida no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015.
5. Embargos de declaração opostos pela parte exequente rejeitados. Embargos declaratórios opostos pelo executado acolhidos para fixar honorários advocatícios, em razão da parte ter sido citada para oferecer contrarrazões ao apelo interposto pela parte exequente.